Tribunal: STF
Processo: RHC 199618
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa armada. Prisão preventiva. Revisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUTOS RECEBIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É incabível o pedido de sustentação oral, bem como o de inclusão do processo em pauta para intimação das partes, no julgamento de agravo regimental na esfera penal, pois, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa.
    2. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de reavaliá-la.
    3. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la – continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.
    4. ‘Assim, em uma interpretação sistemática, buscando manter a harmonia entre as duas regras do CPP - parágrafo único do art. 316 e §1º do art. 387 - o dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico.’ (AgRg no HC 601.151/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º da Lei 12.850/2013, mantida a prisão preventiva do paciente. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 600.512, indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o dever de revisar a prisão preventiva é uma norma de aplicação imediata (artigo 2°, CPP) e, portanto, deveria ter sido cumprida pelo magistrado quando a prisão preventiva atingiu o marco temporal de 90 (noventa) dias”. Sustenta “que o Juízo de Origem FOI DEVIDAMENTE INSTADO a reavaliar a legalidade e a atualidade da prisão processual imposta contra o paciente, MAS NEM ASSIM A SUA PRISÃO PROCESSUAL FOI ANALISADA”. 
    5. A defesa requer a “revogação da prisão preventiva ou mediante a aplicação de cautelares pessoais diversas da prisão, nos termos das Garantias Constitucionais aqui suscitadas, por ser medida da melhor aplicação do DIREITO!”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[a] inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes: HC 177.299, Red. para o acórdão o Min. Dias Toffoli e RHC 193.543, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:
    “[...]
    (…) em se tratando de prisão cautelar decorrente de sentença condenatória confirmada em segunda instância, ainda não transitada em julgado, entendo não haver necessidade de reanálise dos elementos que motivaram a prisão preventiva. Isso porque, a aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dá-se até a decisão em segundo grau. Depois disso não se aplica, até porque a possibilidade de prisão em segundo grau está prevista no §1º, do art. 387, do mesmo Diploma Legal, e não no capítulo que regulamentou a prisão preventiva. 
    [...]”.
    9. No caso, a decisão recorrida não divergiu desse entendimento. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Cumpre registrar que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que os autos foram recebidos pela Corte local, para a apreciação do recurso de apelação, em 19/06/2020, ou seja, antes mesmo da impetração deste habeas corpus, que ocorreu em 28/07/2020. 
    Pois bem.
    A Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao caput do art. 316 do Código de Processo Penal e lhe acrescentou o parágrafo único, dispõe (sublinhei): 
    "Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal." 
    Consoante se infere da literalidade da norma a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. 
    Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada 90 dias, de ofício. 
    Ao meu sentir, a inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação da culpa. Daí o dever de ofício de o juiz ou o tribunal processantes declinarem fundamentos relevantes para manter a segregação provisória. 
    No entanto, reafirmo que, depois de exercido o contraditório e a ampla defesa, com a prolação da sentença penal condenatória, a mesma Lei Processual Penal prevê que "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta" (§ 1.º do art. 387 do Código de Processo Penal), a partir de outra perspectiva acerca da culpa do réu e da necessidade da custódia cautelar. 
    Assim, encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la – continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo. 
    Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 
    A exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto, a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus. Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
    [...]”.
    10. E mais: o STF tem vários precedentes no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    11. No caso, trata-se de paciente condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa armada, com participação de adolescente. Segundo a sentença condenatória, “todos se associaram entre si e a outros indivíduos ainda não identificados, de forma estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas para o fim de cometerem crimes de tráfico, lavagem de dinheiro, cárcere privado, homicídios, roubos e outros delitos”. Ademais, ainda segundo a sentença, trata-se de réu que possui maus antecedentes e é reincidente.
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    13.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator